Tribunal: TJES
Processo: 5005047-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005047-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO CARLOS SANTOS DE AMORIM

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal nº 0004654-56.2023.8.08.0024, insurgindo-se contra a expedição de guia de execução provisória e a manutenção da custódia cautelar.

2.
A defesa sustenta afronta ao princípio da presunção de inocência, ante a ausência de trânsito em julgado da condenação, bem como violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de submissão do paciente a regime mais gravoso do que o fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a expedição de guia de execução provisória configura execução antecipada da pena em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência; e (ii) saber se a manutenção do paciente em regime fechado caracteriza constrangimento ilegal diante da fixação do regime semiaberto na nova condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A guia de execução provisória possui natureza formal e administrativa, destinada ao controle da execução penal provisória e à viabilização de direitos executórios do apenado, não implicando, por si só, antecipação ilícita do cumprimento definitivo da pena.

5. O art. 8º da Resolução nº 113/2010 do CNJ prevê a expedição da guia provisória mesmo na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo.

6. O paciente já cumpria pena decorrente de condenação anterior, tendo sido promovida a unificação das reprimendas após a implantação da nova guia de execução.

7. A soma das penas totalizou 11 (onze) anos de reclusão, circunstância que autorizou a fixação do regime fechado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos dos arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal.

8. O regime prisional deve observar o conjunto das condenações em execução, sendo legítima a redefinição do regime em razão da superveniência de nova condenação.

9. Ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
05047
-6
0
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO CARLOS SANTOS AMORIM

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
ha
beas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO CARLOS SANTOS DE AMORIM
(ID 18829156)
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
nos autos da ação penal nº 0004654-56.2023.8.08.0024, que determinou a expedição de guia de execução provisória para cumprimento de pena.

A defesa alega, e
m síntese, que:
I)
o

p
aciente responde à
a
ção
p
enal nº 0004654-56.2023.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Vitória;
II)
h
ouve conversão da prisão temporária em preventiva em 07/07/2023
e o paciente
permanece custodiado desde então;
III)
a
denúncia foi recebida em 07/07/2023
e

s
obreveio sentença condenatória em 27/05/2024, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
p
aciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias-multa, fixando
-lhe
o regime inicial semiaberto e mantendo a prisão;
IV)

em 18/12/2025, após
o
pedido de revogação da prisão preventiva
e
m razão do excesso de prazo e
da
ausência dos requisitos da prisão preventiva, o
j
uízo determinou a expedição da Guia de Execução Penal Provisória;

V)
a
sentença penal condenatória
não transitou em julgado, pois
a defesa interpôs
o
recurso de apelação;
VI)

revela-se ilegal a determinação de expedição de guia de execução provisória, porquanto tal providência implica indevida antecipação do cumprimento da pena, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal);
VII)
a
execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação configura constrangimento ilegal, por extrapolar os limites legais e contrariar a orientação consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, que rechaça a execução penal provisória como regra, exigindo a formação definitiva do título condenatório;
VIII)
a ilegalidade é ainda mais evidente porque a sentença fixou o regime inicial semiaberto,
mas
o paciente permanece submetido, na prática, a regime mais gravoso (fechado), em razão do somatório de penas decorrentes de condenações pretéritas, que já se encontram aptas ao cumprimento em regime aberto.

R
equer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da guia de execução provisória e a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas, permitindo que o paciente recorra em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18988744).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18957084).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 19489728).

Pois bem.

I
nicialmente,
a
defesa se insurge quanto a

suposta irregularidade da determinação de expedição de guia de execução penal provisória em relação ao paciente, a qual, segundo a
lega
, implicaria indevida antecipação do cumprimento da pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Na sequência, a
duz
a ocorrência de suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que o paciente estaria submetido, na prática, a regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória.

Não obstante
tais argume
ntos
, a pretensão não merece acolhida, porquanto não se evidencia, no caso concreto, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, seja sob o prisma da natureza jurídica da guia de execução provisória, seja à luz da situação prisional efetivamente experimentada pelo paciente.

Isso porque, c
omo bem destac
ado
pelo
Parquet
,
a d
efesa parte da ideia de que a simples expedição da guia de execução provisória teria inaugurado indevidamente o cumprimento antecipado da pena, como se tal providência, por si só, fosse suficiente para transmudar a natureza da custódia suportada pelo paciente e afastar o regime jurídico próprio da prisão cautelar.

Todavia,
a
guia de execução provisória constitui
instrumento de natureza formal e administrativa
, destinado a viabilizar o controle da execução penal na hipótese de
condenação ainda não transitada em julgado, mas sujeita a recurso desprovido de efeito suspensivo
, a fim de garantir ao apenado
os
direitos como progressão de regime, saídas temporárias e detração.

O art. 8º da Resolução nº 113/2010 do CNJ
exige
a expedição da guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, sendo exatamente a hipótese dos autos.

Não fosse o bastante, o Juízo da
3ª Vara Criminal de Vitória
(Processo nº 2000337-79.2022.8.08.0035),

ao prest
ar
informações
ao presente
writ

(ID 18957084)
, deu conta de que:

"(...
)
O apenado progrediu ao regime aberto em 31/05/2025, conforme decisão proferida no evento 244.1.

Consta que o apenado não foi colocado em liberdade em razão das restrições apontadas no evento 253.1.

Sobreveio a implantação de nova guia de recolhimento, no mov. 297 – ação penal nº. 0004654-56.2023.8.08.0024, à pena de 06 anos de reclusão e multa, em regime semiaberto
.

Isto posto: Somo as penas em 11 anos.

Pena cumprida: 01 ano e 06 meses.

Pena remanescente: 09 anos e 06 meses.

E
stabeleço o regime fechado
, tendo em vista que fora o imposto na nova condenação.

Marco interruptivo: 24/10/2022 (data da última prisão em flagrante).

Verifico que o apenado está recolhido na PEVV-III, assim, deixo de determinar sua transferência.

Determino a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, com
imediata transferência para local apropriado ao cumprimento de pena em regime fechado
, fazendo constar, nos termos da Recomendação nº 20 do CNJ e do Provimento nº 003 do CGJ, a identificação da Guia de Execução (GE) e a data da possível prescrição, qual seja, 23/10/2038, conforme artigo 109, II c/c artigo 113 todos do CP.
(...)." (grifo nosso).

Com efeito, a
defesa
parte da premissa de que o paciente, embora condenado ao regime inicial semiaberto, estaria submetido, na prática, a regime mais gravoso, circunstância que, em seu entender, evidenciaria
o
constrangimento ilegal.

Entretanto, tal alegação não encontra
amparo
no contexto fático-processual delineado nos autos, especialmente
no que tange
à execução penal em andamento.

Conforme informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora, constata-se que o paciente já cumpria pena oriunda de condenação anterior, tendo sido posteriormente
expedida nova guia de execução relativa à condenação discutida neste
writ
, a qual foi devidamente incorporada ao processo executivo, em observância às normas legais pertinentes.

Com a unificação das reprimendas, a pena total passou a perfazer 11 (onze) anos de reclusão, circunstância que ensejou a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, considerando-se o novo panorama executivo consolidado.

Dessa forma, o regime prisional atualmente imposto ao paciente não pode ser examinado isoladamente, apenas sob a ótica da condenação debatida no presente
habeas corpus
, sob pena de desconsiderar a integralidade da execução penal a que está submetido.

Na fase executória, a individualização da pena deve observar o conjunto das condenações existentes, sendo plenamente admissível a alteração do regime prisional em razão da soma das penas impostas ao sentenciado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a
unificação das penas autoriza a redefinição do regime de cumprimento
, levando-se em consideração o montante global da reprimenda e as circunstâncias da execução. Confira-se:

"a determinação do regime prisional deve observar o total da pena unificada, sendo legítima a regressão ou redefinição do regime em razão da superveniência de nova condenação." (HC 381.248/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de que não há constrangimento ilegal quando o
agravamento do regime decorre da superveniente unificação das penas em execução
, quando o novo
quantum
de pena tornar incompatível o regime anteriormente estabelecido, nos termos dos arts. 111 e 118 da LEP.

Assim, não há que se falar em incompatibilidade entre o regime atualmente cumprido pelo paciente e o conjunto das condenações em execução, não se verificando violação ao princípio da homogeneidade, tampouco ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem.

Ao contrário, observa-se que a manutenção do regime fechado decorre de decisão regularmente proferida pelo Juízo da Execução Penal, em consonância com os parâmetros legais aplicáveis à hipótese concreta.

Nessa linha de raciocínio, ausente ilegalidade patente ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

À
luz do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.